Tribunal: TJPA
Processo: 0835146-14.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835146-14.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. COMBUSTÍVEIS. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE ANULOU O AUTO DE INFRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, anulando o crédito tributário constituído pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172015510000218-9 e extinguindo a Ação de Execução Fiscal nº 0817906-12.2019.8.14.0301. A decisão embargada reconheceu que a diferença de volume constatada pela fiscalização decorreu de dilatação volumétrica natural dos combustíveis e, portanto, não constituiu fato gerador de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a diferença de volume de combustíveis em estoque, decorrente de dilatação volumétrica, configura fato gerador de ICMS apto a justificar a lavratura do Auto de Infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará não observa o princípio da dialeticidade, pois limita-se a reproduzir os termos da impugnação aos embargos à execução, sem enfrentar os fundamentos da sentença recorrida, o que inviabiliza sua admissibilidade com base no art. 1.010, II a IV, do CPC.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais estaduais reconhece que a variação volumétrica de combustíveis, decorrente de dilatação provocada por alteração de temperatura, não caracteriza nova entrada ou saída de mercadoria e, portanto, não constitui fato gerador de ICMS.

5.

A dilatação volumétrica é fenômeno físico inerente à natureza volátil dos combustíveis e, conforme orientação da ANP, variações inferiores a 0,6% são consideradas naturais, sendo indevida a exigência de imposto sobre esse excedente.

6.

No caso concreto, restou comprovado que a variação de volume constatada pela fiscalização foi inferior ao limite técnico tolerado, não sendo caracterizada omissão de entrada de mercadorias ou ausência de documento fiscal que justifique a cobrança do tributo.

7.

O reexame necessário impõe a manutenção da sentença, pois a anulação do Auto de Infração se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante e com os elementos de prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação que reproduz integralmente argumentos anteriores sem impugnar os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e é inadmissível.

2.

A dilatação volumétrica de combustíveis decorrente de variação de temperatura não constitui fato gerador de ICMS.

3.

A variação de estoque inferior a 0,6% deve ser presumida como resultado de fenômeno físico natural, não ensejando autuação fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II a IV, e 496, I e II; Lei nº 5.530/89, arts. 65 e 78, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.884.431/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 08.09.2020; TJ-SP, AC 1030610-33.2020.8.26.0001, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 17.03.2022; TJ-GO, Apelação 5460690-93.2019.8.09.0051, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga, j. (s/r); TJ-MG, AC 02782164220148130105, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 30.08.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do Recurso

de Apelação interposto pelo Estado do Pará e,
em sede de reexame necessário, manter inalterada a sentença monocrática, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 02 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
, julgou procedente os referidos embargos para anular o crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172015510000218-9, além de declarar extinta a Ação de Execução Fiscal nº 0817906-12.2019.8.14.0301, ajuizada pelo ora apelante em desfavor da empresa embargante.

Nas razões recursais (Num. 24013540 - Pág. 1/18), o patrono do apelante narrou que a empresa recorrida ajuizou os embargos supramencionados alegando que devia ser anulado o Auto de Infração nº 172015510000218-9, objeto da Ação de Execução Fiscal nº 0817906-12.2019.8.14.0301, por falta de subsunção dos fatos à norma sancionadora, sob o argumento que não se justificaria a sanção aplicada pelo Fisco Estadual, pois a diferença apontada pela fiscalização decorre de dilatação volumétrica inerente aos combustíveis e esse evento não representa fato gerador de ICMS.

Salientou que a autoridade de 1º grau proferiu a sentença ora recorrida.

Arguiu que a atividade exercida pela empresa apelada está inserida na operação de circulação de mercadorias, sendo obrigada por lei a recolher o tributo sob o regime de substituição tributária, de modo que o controle de suas operações é feito pelas entradas de mercadorias em seu estabelecimento, que são imediatamente tributadas para que as suas saídas posteriores não sofram tributação.

Ressaltou que a exigência da infração tributária de natureza material decorre do fato da apelada ter recebido combustíveis sem nota fiscal, ensejando infringência capitulada nos artigos 65 e 78, inciso III, alínea "a, da Lei nº 5.530/89.

Sustentou a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da apelada.

Aduziu a inaplicabilidade do Convênio ICMS nº 61/2015 no caso dos autos, visto que os fatos geradores da autuação da empresa apelada ocorreram no período de janeiro a junho de 2015 e o referido convênio só passou a vigorar a partir de janeiro de 2016.

Esclareceu que o lançamento realizado se refere a cobrança do ICMS sobre combustível sem comprovação de origem, e, portanto, sem qualquer comprovação de tributação anterior.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

A empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo não conhecimento do apelo por ofensa a dialeticidade recursal ou, caso seja conhecido o recurso, pelo não provimento do apelo interposto pelo Estado do Pará (Num. 24013544 - Pág. 1/29
)
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 24491017 - Pág. 1, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC
(Num. 24711107 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, verifica-se que
que

o MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, julgou procedente os referidos embargos para anular o crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172015510000218-9, além de declarar extinta a Ação de Execução Fiscal nº 0817906-12.2019.8.14.0301, ajuizada pelo Estado do Pará em face da empresa embargante.

Entretanto, ao analisar as razões do recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
, constatei que o ora apelante basicamente reproduziu
ipsis litteris
a impugnação aos Embargos à Execução apresentada dos autos (
ID 24013448 - Pág. 1/28)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra efetivamente configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO -
Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.
II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora.
IV - Apelação não conhecida.
(TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime.
(TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento novo capaz de ilustrar o desacerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Entretanto, tendo em vista que a autoridade de 1º grau julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal supramencionados, procedo, de ofício, ao Reexame Necessário da referida sentença, nos termos do art. 496, incisos I e II, do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.”

In casu
, nos Embargos à Execução Fiscal opostos, a empresa embargante arguiu, em síntese, a nulidade do Auto de Infração
nº

172015510000218-9, que originou a
A
ção de
E
xecução
F
iscal nº 0817906-12.2019.8.14.0301, sustentando que eventual aumento no seu estoque de combustíveis descrito no documento fiscal decorre de mera dilatação volumétrica, resultado direto do aumento de temperatura ao qual estão submetidos os combustíveis, de modo que não há que se cogitar na omissão de entrada de mercadorias.

Compulsando a documentação inclusa ao feito, verifiquei que consta no supramencionado auto de infração que o Fisco Estadual, no período compreendido entre 01 de
janeiro a 30 de junho de 2015, averiguou que a empresa recorrida possuía um estoque excedente de 469.423,11 L (quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e três litros e onze centésimos de litros) de combustível.

Saliento, preambularmente, que é cediço que as distribuidoras de combustível se sujeitam às fiscalizações fazendárias em temperatura ambiente, o que pode ocasionar uma variação no volume do combustível, retração ou dilatação em função do clima e a temperatura de cada região, comparando-se ao volume mensurado na refinaria, hipóteses em que se discute a possibilidade de incidência tributária.

Nesta linha de raciocínio, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a entrada a maior do combustível em razão da variação da temperatura ambiente de carregamento e descarregamento se constitui em fenômeno físico de dilatação volumétrica, motivo pelo qual, não configura a incidência tributária do ICMS, pois não constitui fato gerador da obrigação tributária, visto que não ocorre uma “nova entrada” ou uma “nova saída” de mercadoria.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ICMS. COMBUSTÍVEIS. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DE COMBUSTÍVEL. FENÔMENO FÍSICO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DECADÊNCIA. 1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.
2. A entrada a maior do combustível, em razão da variação da temperatura ambiente de carregamento e descarregamento se constitui em um fenômeno físico de dilatação volumétrica. 3. A fenomenologia física de dilatação volumétrica do combustível não se amolda à descrição normativa hipotética que constitui o fato gerador do ICMS. 4. Na hipótese, se o volume de combustível se dilatou ou se retraiu, não há se falar em estorno ou cobrança a maior do ICMS, uma vez que, na hipótese, não há que se qualificar juridicamente um fenômeno da física, por escapar da hipótese de incidência tributária do imposto. Nesse sentido: "Não procede o reclamo de creditamento de ICMS em razão da evaporação do combustível, pois a sua volatilização constitui elemento intrínseco desse comércio, a ser, portanto, considerado pelos seus agentes para fins de composição do preço final do produto. Esse fenômeno natural e previsível difere, em muito, das situações em que a venda não ocorre em razão de circunstâncias inesperadas e alheias à vontade do substituído. Ademais, o STJ, analisando questão análoga, concernente à entrada de cana-de-açúcar na usina para produção de álcool, já se pronunciou no sentido de que a quebra decorrente da evaporação é irrelevante para fins de tributação do ICMS" (REsp 1.122.126/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/6/2010, DJe 1/7/2010). 5. Não há novo fato gerador ocorrido com a variação volumétrica de combustíveis líquidos, uma vez que não se está diante de uma nova entrada ou saída intermediária não considerada para o cálculo do imposto antecipado, mas de mera expansão física de uma mercadoria volátil por natureza. 6. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.884.431/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 11/9/2020)”

Esse entendimento encontra-se, igualmente, sedimentado nos Tribunais pátrios, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA COMPLEMENTAR DE ICMS EM VIRTUDE DE DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DE COMBUSTÍVEIS VENDIDOS POR DISTRIBUIDORA. TRIBUTAÇÃO INDEVIDA. MERCADORIA VOLÁTIL POR NATUREZA. AUSÊNCIA DE NOVO FATO GERADOR DE TRIBUTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPB. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
A expansão volumétrica de combustíveis líquidos decorrente de aumento de temperatura não configura novo fato gerador alheio à antecipação de recolhimento da refinaria, porquanto não se está diante de uma nova operação tributável, é dizer, de nova entrada ou saída intermediária não considerada para o cálculo do imposto antecipado, e sim de variação natural de uma mercadoria volátil por natureza. Precedentes do STJ e deste TJ/PB.
(TJ-PB - AC: 08018169620218150731, Relator.: Desa . Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. COMBUSTÍVEL. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO. AUMENTO NATURAL DO VOLUME. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. CARÁTER DEFINITIVO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A variação de volume do combustível não constitui fato gerador da obrigação tributária por não haver uma nova entrada ou nova saída da mercadoria. 2. No caso, o Estado de Goiás não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), de demonstrar a omissão de notas fiscais de entrada, visto que a prova pericial não conclui nesse sentido. 3. A substituição tributária progressiva é definitiva, descabendo ao ente público demandado exigir o pagamento de ICMS complementar em função da dilatação volumétrica do combustível no momento de seu armazenamento ou transporte.
4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos no artigo 85, incisos I a IV do § 2º, § 3º e § 5º do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS. (TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 5460690-93.2019.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS- DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - COMBUSTÍVEIS - DILATAÇÃO - FATO GERADOR - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. Tratando-se de crédito tributário decorrente de não recolhimento de ICMS cujo lançamento se deu de ofício não há que se falar em homologação, aplicando-se, no que se refere a decadência, a regra do art. 173 I e parágrafo único do CTN.
O fenômeno físico de dilatação volumétrica de combustível não se harmonizar à definição legal hipotética que compõe o fato gerador do ICMS.
(TJ-MG - AC: 02782164220148130105 Governador Valadares, Relator.: Des.(a) Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 30/08/2022, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2022)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – DIFERENÇA DA QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL DECORRENTE DA DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA ATRIBUÍDA AO CALOR - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DA EXAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1 - O STJ fixou entendimento no sentido de que a entrada a maior do combustível, em razão da variação da temperatura ambiente de carregamento e descarregamento se constitui em um fenômeno físico de dilatação volumétrica que não se amolda à descrição normativa hipotética que constitui o fato gerador do ICMS.
2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ-MT - AGR: 10115259420168110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023)”

Além disso, destaco que a ANP - Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, autarquia federal responsável pela execução da política nacional para o setor energético do petróleo, gás natural e biocombustíveis, admite uma variação no estoque físico dos postos de combustíveis de até 0,6% (seis décimos por cento), tendo em vista as possíveis oscilações na temperatura, motivo pelo qual, a jurisprudência pátria sedimentou entendimento no sentido de ser tolerável as diferenças volumétricas abaixo de 0,6% (seis décimos por cento), pois são considerados fenômenos naturais, decorrentes da
dilatação

volumétrica
do
combustível
em razão da variação de temperatura e da volatilidade dos fluidos, não se amoldando, portanto, à descrição normativa hipotética que constitui o fato gerador do ICMS combustível.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

“EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COMBUSTÍVEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DE COMBUSTÍVEL. FENÔMENO FÍSICO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO ICMS ST. COMPROVAÇÃO DAS SAÍDAS DE COMBUSTÍVEL PELA DISTRIBUIDORA. NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA E SOBRA DESCONSIDERADAS PELA FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E/OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA DISTRIBUIDORA. OMISSÃO QUANTO AO LEVANTAMENTO DA GARANTIA PRESTADA. VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. De acordo com o entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, a dilatação volumétrica do combustível decorrente da variação de temperatura e da volatilidade dos fluidos, aferível em pequenas proporções (inferior a 0,6%), enquanto fenômeno natural, não se amolda à descrição normativa hipotética (hipótese de incidência tributária) que constitui o fato gerador do ICMS combustível, posto que inexiste nova entrada ou saída intermediária de combustível não considerada para o cálculo do imposto antecipado (ST).
II. No caso, o Estado de Goiás não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) em demonstrar a omissão de emissão de notas fiscais de entrada (gasolina A e óleo diesel A) e saída (óleo combustível) de combustível, visto que, além da prova pericial não concluir nesse sentido, os documentos apresentados pela distribuidora (notas fiscais, planilhas, relatórios e parecer técnico) não foram especificamente impugnados, a fim de demonstrar o acerto das autuações pelo fisco estadual. III. Constatada a omissão do ato judicial, justifica-se a reforma do ato judicial para autorizar que a parte autora, após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos pedidos formulados na petição inicial, efetue o levantamento da garantia prestada em juízo. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO 51680531520168090051, Relator.: ALTAIR GUERRA DA COSTA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

TRIBUTOS
Ação anulatória – ICMS – Combustível – Variação volumétrica – ANP – Limite – 0,6% – Perícia – AIIM – Procedência parcial – Possibilidade: – Constatada por perícia variação superior a 0,6%, para mais ou para menos, é correta a autuação.
(TJ-SP - AC: 10212678420198260506 SP 1021267-84.2019.8 .26.0506, Relator.: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 25/04/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2022)”

No caso dos autos, a empresa apelada comprovou que o próprio
Auto de Infração nº 172015510000218-9 demonstra que a
variação aferida de seu estoque de combustíveis não foi superior a 0,6%, mas de 0,26%, ou seja, ocorreu uma dilatação volumétrica dos combustíveis em razão da variação de temperatura e da volatilidade dos fluidos, o que não constitui fato gerador de ICMS.

Sendo importante ressaltar que
o Estado do Pará, durante a instrução processual, sequer contestou que que a variação aferida de combustível no estoque da empresa recorrida não foi superior a
0,6% (seis décimos por cento).

Outrossim, em decorrência do entendimento jurisprudencial anteriormente mencionado, impõe-se concluir que ocorreu uma dilatação volumétrica do estoque de combustível da empresa recorrida, motivo pelo qual, o
Auto de Infração nº 172015510000218-9 deve efetivamente ser anulado, visto que não se vislumbra a ocorrência de um
fato gerador que a autorize a cobrança de ICMS.

Desta forma,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará
, nos termos da fundamentação supramencionada.

Em sede
de
Reexame Necessário
,
sentença monocrática mantida
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,
02
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/06/2025